Tribunal: TJDFT
Processo: 0731298-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731298-65.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE CURY AGRAVADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO HENRIQUE CURY contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada em face do DIRETÓRIO EXECUTIVO NACIONAL DO PARTIDO POLÍTICO CIDADANIA 23 – CIDADANIA DIRETÓRIO NACIONAL, nova denominação do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (pps) – DIRETÓRIO NACIONAL: “Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência a fim de suspender o procedimento administrativo ético-disciplinar. Isso porque, como se observa, a sentença proferida nos autos confirmou a decisão que deferiu a liminar, no sentido de suspender o referido processo até o saneamento das irregularidades indicadas pela parte autora (ID 80856896). No mérito, a sentença se limitou a garantir o direito do autor em produzir a prova oral para oitiva das 8 testemunhas arroladas em ato marcado especificamente para tal finalidade e, atendendo a notificação do ID 102767100 tal determinação, inviável o acolhimento do pedido de tutela de urgência. Dessa forma, ainda que não transitada em julgado a sentença, não merece prosperar a pretensão do autor de suspender o processo administrativo, uma vez que a notificação encaminhada pelo Diretório Nacional está em consonância com o respectivo dispositivo.” O Agravante sustenta que, após a prolação da sentença que assegurou a inquirição das testemunhas arroladas no processo disciplinar e confirmou a liminar que o suspendeu, foi notificado em 02/09/2021 para comparecer a ato do Conselho de Ética Nacional, a ser realizado em 14/09/2021, com vistas à inquirição e apresentação de defesa oral. Afirma que, ante a notificação recebida, requereu “nova tutela de urgência em caráter incidental para suspender novamente a instrução da Representação no 01/2020”, sob pena de prejuízo irreparável, inclusive a perda do objeto da apelação, mas o pedido foi indeferido. Salienta que foi realizada Reunião Remota Extraordinária que manteve o parecer do Conselho de Ética Nacional do Partido Cidadania recomendando sua expulsão. Alega que as questões relativas à competência do Conselho de Ética Nacional e do respectivo Diretório e à ausência de descrição de conduta na representação continuam em aberto, existindo reais chances de reforma da sentença em sede de apelação. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o processo disciplinar até o julgamento da apelação e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (23014141). É o relatório. Decido. Depois da prolação da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para “garantir o direito de produzir prova consistente na inquirição das 8 testemunhas que arrolou, em ato marcado para sua própria oitiva junto ao Conselho de Ética Nacional do Cidadania”, o Recorrente deduziu “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL” pleiteando a suspensão do processo administrativo disciplinar. De acordo com os artigos 299, 494 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, a publicação da sentença põe fim à jurisdição do juiz de primeiro grau e inaugura, inclusive para efeito de tutela provisória, a jurisdição do tribunal de justiça. Com efeito, proferida a sentença, o que se pode antecipar é a tutela recursal, ainda que o recurso ainda não tenha sido interposto, pois a sentença, além de exaurir a jurisdição de primeiro grau, incorpora e substitui a tutela provisória antes concedida, como na espécie. Significa dizer que, em princípio, o pedido de tutela provisória foi deduzido de maneira inadequada e que, por conseguinte, a matéria não pode ser deliberada pelo tribunal em caráter revisional. Mas, ainda que seja processualmente viável o exame da pretensão recursal, não se divisam subsídios suficientes para a concessão da tutela provisória requerida. A sentença assegurou ao Agravante a plenitude do direito de defesa e confirmou, para esse fim, a tutela provisória que suspendeu o processo disciplinar. A alegada ausência de descrição da conduta na representação de algum modo está superada pela defesa produzida, valendo lembrar que o comportamento que deu causa à instauração do procedimento disciplinar está registrado em imagem que inclusive foi divulgada pela imprensa. No que diz respeito à competência para o processamento e julgamento do processo disciplinar, a sentença, conquanto não coincida exatamente com o que se decidiu, provisoriamente, no agravo de instrumento, está lastreada em fundamentação consistente que resiste, numa primeira abordagem, à presente investida recursal. De fato, o douto juiz sentenciante estabeleceu importante distinção entre a competência para a instrução e a competência para o julgamento do processo disciplinar. Ressalve-se, também em princípio, que eventual provimento da apelação tem potencial para afetar penalidade porventura aplicada ilegalmente. Conclui-se, assim, pela ausência dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, tal como assimilado na decisão agravada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator